Tribunal: TJMT
Processo: 1000963-34.2021.8.11.0014
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000963-34.2021.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[CLEBER RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 012.932.861-84 (RECORRIDO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), RAFAEL MUNIZ DOS SANTOS - CNPJ: 13.452.129/0001-82 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no: 1000963-34.2021.8.11.0014

Origem: Juizado Especial Cível de Poxoréu

Recorrente (s): ITAU UNIBANCO S/A

Recorrido (s):

CLEBER RODRIGUES DE SOUZA

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 12/09/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANO MORAL – PROTESTO INDEVIDO – ENDOSSO MANDATO – ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – PRECEDENTES DO STJ – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA JULGAR EXTINTA A AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

A instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como Réu na ação em apreço, em que se busca declaração de inexigibilidade do débito e indenização por danos morais, nos moldes do art. 485, VI do CPC.

Recurso conhecido e provido

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, I, CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos da inicial para o fim de: a
) DECLARAR
a inexistência do débito negativado do valor de R$313,36 (trezentos e treze reais e trinta e seis centavos);
b) CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo INPC a partir desta data; IMPROCEDENTE o pedido contraposto.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, se insurge contra o julgado arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista se tratar de título apresentado em protesto por endosso-mandato. Pugna pela reforma da sentença para que seja a ação julgada improcedente, ou, subsidiariamente, pela redução do valor fixado.

A parte Recorrida, em contrarrazões, refutou as razões recursais expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A preliminar de ilegitimidade passiva impende ser acolhida.

Pela documentação acostada pelo próprio Autor, verifica-se que a apresentação do título para protesto se deu por endosso-mandato.

Vejamos:

Pela leitura dos autos, não se verifica que o banco tenha agido de modo diverso dos poderes que lhe foram concedidos através do endosso-mandato, mostrando-se como parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda em apreço.

Neste sentido, é o entendimento do STJ sobre o tema, entendimento este já pacificado, conforme segue:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PROTESTO INDEVIDO. ENDOSSO-MANDATO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. DECISAO CONFORME PRECEDENTES DESTA CORTE.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1 - Encontra-se pacificado nesta Corte Superior o entendimento no sentido de que a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e não age de forma temerária, ou com desídia, é parte ilegítima para figurar como réu na ação cautelar de sustação de protesto, cumulada com danos morais.

2 - Agravo regimental a que se nega provimento."

(AgRg no Ag 1.127.336/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMAO, DJe de 13/5/2011)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. LEGITIMIDADE DO BANCO
. ENDOSSO-MANDATO. PROTESTO INDEVIDO.
CONDUTA CULPOSA. DUPLICATA SEMACEITE E SEM COMPROVANTES DE ENTREGA DA MERCADORIA OU DO SERVIÇOPRESTADO.

1. A instituição financeira que recebe título de crédito por endosso-mandato não é responsável pelos efeitos de eventual protesto indevido, salvo se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto.

2. No caso, o acórdão recorrido concluiu que o banco agiu de forma culposa ao levar a protesto duplicata sem aceite e sem o comprovante da entrega da mercadoria ou do serviço prestado.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO

Diante disso
deve-se concluir que o banco é parte ilegítima a figurar no polo passivo da demanda.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e, reconhecer a ilegitimidade passiva da parte
ITAU UNIBANCO
, nos moldes do art. 485, VI do CPC, julgando extinto o feito sem resolução do mérito.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022